Tribunal: TJES
Processo: 0009537-87.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009537-87.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELVIN DA SILVA VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009537-87.2020.8.08.0012

APELANTE: KELVIN DA SILVA VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Kelvin da Silva Vieira
opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Egrégia 1ª Câmara Criminal, que
deu parcial provimento à apelação por ele interposta
.

O embargante, em síntese, diz que apesar do afastamento da circunstância judicial dos antecedentes o regime prisional não foi alterado. Defende, portanto, haver
contradição
no acórdão atacado.

Os embargos são
manifestamente

infundados
.

Ao contrário do que se defende,
não há vício a ser reparado por meio de embargos de declaração.

A leitura do recurso evidencia que
o réu,
sem

apoio

em

nenhum

dos

vícios

previstos

no

artigo

619

do

CPP

(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão)
, apenas insiste na pretensão recursal (alteração do regime prisional)
, algo já rechaçado por este Tribunal.

Assim restou ementada a decisão, tomada por
unanimidade
:

PENAL. PENA-BASE. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. IMPUTAÇÃO ANTERIOR EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A quantidade e a natureza da droga, no caso, justificam por si sós a elevação da pena-base e a fixação do regime inicial mais gravoso. Preponderância do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 sobre o artigo 59 do CP.

2.
É indevido o reconhecimento da reincidência quando a imputação anterior utilizada para esta finalidade tenha sido atingida pela prescrição.

.

No mesmo sentido, o voto condutor
: “
Quanto ao

regime prisional
, a despeito da benevolência ministerial – a qual opina para a fixação do semiaberto -, entendo que a sentença não merece reformas, devendo ser mantido o
fechado
.
Ora, o
mesmo motivo que justifica o afastamento da pena-base do mínimo é aquele que autoriza a
fixação de regime inicial mais gravoso
.
”

A utilização dos embargos não se presta à simples
reiteração de tese recursal rejeitada.

Tanto o
acórdão quanto ao voto condutor foram claros ao apontar que,

a despeito do afastamento dos antecedentes do agente,
os critérios previstos no art. 42 da Lei nº 11.343/06 legitimavam a manutenção do regime prisional fechado
.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

A utilização dos embargos não se presta à simples reiteração de tese recursal rechaçada. Inexistência de contradição.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.